Tribunal: TJSP
Processo: 2048649-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM

Ementa:
HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO PRISÃO PREVENTIVA SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO DA LIBERDADE NECESSÁRIA MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2048649-64.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
Pacientes
JOSÉ
WALLESON
RODRIGUES DOS SANTOS e DOUGLAS CAETANO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048649-64.2020.8.26.0000 - Voto no 49807
2
Voto no 49807
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2048649-64.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO - (Processo no 1505698-10.2020.8.26.0228)
Juízo de Origem: DIPO 4 - Seção 4.2.3
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacientes: José Walleson Rodrigues dos Santos e Douglas Caetano de Oliveira
Interessados: Maria Chagas Vieira e Karina Vieira da Silva
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS

ROUBO
MAJORADO

PRISÃO
PREVENTIVA
SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA
EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS
VÍTIMAS, NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE 4 ANOS DE IDADE CONTRIÇÃO
DA LIBERDADE NECESSÁRIA MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE
INSUFICIENTES CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O Defensor Público Diego Rezende Polachini
impetra habeas corpus em favor de JOSÉ WALLESON
RODRIGUES DOS SANTOS e de DOUGLAS CAETANO DE
OLIVEIRA, sob a alegação de que os pacientes estariam
sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo do DIPO
4 - Seção 4.2.3 da Comarca de SÃO PAULO, nos autos do
Processo no 1505698-10.2020.8.26.0228, em que tiveram
contra si decretadas a prisão preventiva,
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
dos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048649-64.2020.8.26.0000 - Voto no 49807
3
Penal, enaltecendo as condições pessoais favoráveis dos
pacientes. Aduz, também, que o decisum carece de
fundamentação, porquanto baseado apenas da gravidade
abstrata dos crimes. Pleiteia, assim, a revogação da custódia
cautelar, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 166).
Dispensadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora, o douto Procurador de
Justiça Dr. Fábio Kalaf opina pela denegação da ordem (fls.
170/174).
É o relatório.
O remédio heróico deve ser denegado.
Os ora pacientes foram presos em flagrante
delito após, em conjunto com os corréus, atacarem as vítimas
e, mediante violência e grave ameaça exercida mediante
simulação de porte de arma de fogo, roubaram seus
pertences (celulares, documentos bancários e dinheiro).
Segundo apurado, logo após a temerária
ação, os delinquentes fugiram, tendo os ora pacientes sido
detidos, posteriormente, por policiais acionados a propósito
dos fatos, tendo a res furtiva sido aprendida em seus poderes.
Na ocasião, vale destacar, não obedeceram às ordens de
parada proferida pelos agentes da lei.
Pois bem. Analisando as circunstâncias em
que decretada a segregação cautelar dos pacientes, não se
vislumbra o constrangimento ilegal apontado.
Conforme adiantou-se quando da análise do
pleito liminar a decisão ora combatida não revela-se ilegal ou
teratológica, tendo o douto Juízo analisado com critério a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048649-64.2020.8.26.0000 - Voto no 49807
4
indispensabilidade da custódia cautelar no caso em apreço.
Com efeito, para além das provas da materialidade e
suficientes indícios da autoria, o douto Juízo analisou com
critério a indispensabilidade da custódia cautelar no caso em
apreço,
sopesando
a
gravidade
concreta
dos
crimes,
evidenciada não só pela pluralidade de agentes, mas também
pelo emprego de grave ameaça e violência contra as vítimas,
sendo certo que uma delas caiu ao solo e ficou machucada
durante a empreitada criminosa.
Não bastasse tais circunstâncias, verifica-se
que o crime foi praticado na presença de criança de apenas
04 anos de idade, circunstância que traz maior desvalor à
conduta praticada.
No mais, importante frisar que predicados
subjetivos
supostamente
favoráveis
não
geram
direito
imediato à pretendida liberdade provisória, mormente no
caso dos autos, em que estão claros os pressupostos
legitimadores da contenção processual.
Demais, consoante registrado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A prisão preventiva não é
incompatível com o princípio fundamental da presunção de
inocência, mormente quando a aplicação da medida está
alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no
quadro fático delineado nestes autos.” (HC 254.792/SP Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma Dje 02.04.2013).
No caso concreto, aliás, os pacientes não
comprovaram residência fixa e ocupação lícita que garantam
vinculação ao distrito da culpa.
Não há, neste contexto, como reputar cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2048649-64.2020.8.26.0000 - Voto no 49807
5
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal as
medidas cautelares diversas da prisão preconizadas pelo
Código de Processo Penal.
Por fim, cumpre destacar que observando-se
o disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de
Processo Penal, incluído pelo advento da Lei 13.964/19, a
autoridade apontada como coatora deverá, de ofício e
mediante decisão fundamentada, a cada 90 (noventa) dias, de
modo que a manutenção medida extrema poderá ser
reavaliada.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator